Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710842-06.2022.8.07.0018 APELANTE: ROMEU PEDRO DE LIMA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelada (NOVACAP) para se manifestar acerca da petição Id. 50514799, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora